Tribunal: TRF3
Processo: 0034384-18.2015.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 1998-12-03

Ementa:
1148/1197)

0034384-18.2015.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ARTIGO 203, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, E LEI No 8.742/1993.

- Nos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência, os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.

- Omissão no aresto embargado, que, ao reconhecer a presença dos requisitos à outorga do benefício de prestação continuada, deixou de pronunciar-se acerca do pleito de conversão do julgamento em diligência, formulado pelo Órgão Ministerial, com vistas à realização de nova perícia socioeconômica.

- In casu, conquanto não tenham sido descritas as condições de moradia, tampo

Inteiro teor:
1148/1197)

0034384-18.2015.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ARTIGO 203, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, E LEI No 8.742/1993.

- Nos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência, os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.

- Omissão no aresto embargado, que, ao reconhecer a presença dos requisitos à outorga do benefício de prestação continuada, deixou de pronunciar-se acerca do pleito de conversão do julgamento em diligência, formulado pelo Órgão Ministerial, com vistas à realização de nova perícia socioeconômica.

- In casu, conquanto não tenham sido descritas as condições de moradia, tampouco relacionadas as despesas mensais, a prova técnica produzida traz elementos suficientes à aquilatação da controvérsia trazida a juízo, sendo desnecessária a realização de nova perícia.

- Erro material corrigido, para esclarecer a data de 30/11/2013, como data de cessação da benesse assistencial precedente, e não do benefício de auxílio-doença.

- Embargos de declaração acolhidos em parte, para sanar a omissão no decisum embargado, sem, contudo, atribuir efeito modificativo ao julgado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0034384-18.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: ISABEL CRISTINA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: MAIRA BROGIN - SP174203-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ALINE ANGELICA DE CARVALHO - SP206215-N

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: MARIA ISABEL DIAS DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: MAIRA BROGIN

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0034384-18.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: ISABEL CRISTINA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: MAIRA BROGIN - SP174203-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ALINE ANGELICA DE CARVALHO - SP206215-N

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: MARIA ISABEL DIAS DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: MAIRA BROGIN

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Ministério Público Federal, em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação intentada pela parte autora, para reformar a sentença e conceder-lhe o benefício de prestação continuada ao deficiente, a partir de 30/11/2013, data da cessação do auxílio-doença precedente, fixando consectários. O decisum determinou, ainda, a imediata implantação da benesse, independentemente do trânsito em julgado.

Aduz o Parquet que houve omissão no julgado, vez que deixou de apreciar seu pleito de conversão do julgamento em diligência, para a realização de nova perícia socioeconômica. Aponta, ainda, a ocorrência de erro material na decisão embargada, a qual consignou que "a data de início do benefício deve ser mantida na data cessação indevida do auxílio-doença anteriormente concedido à parte autora pelo INSS", quando, em verdade, trata-se de cessação de beneficio assistencial, consoante registros do CNIS.

No doc. 104184631, pág. 162, requer a proponente expedição de ofício ao INSS, com vistas à imediata implantação do benefício outorgado em antecipação dos efeitos da tutela de mérito.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0034384-18.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: ISABEL CRISTINA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: MAIRA BROGIN - SP174203-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ALINE ANGELICA DE CARVALHO - SP206215-N

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: MARIA ISABEL DIAS DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: MAIRA BROGIN

V O T O

Inicialmente, esclareço que a apreciação dos presentes embargos de declaração dar-se-á ao lume das disposições constantes do Código de Processo Civil de 1973, tendo em conta que sua oposição operou-se sob a égide daquele diploma legal.

Posta essa baliza, sabido não se prestar tal medida à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.

Nessa toada, confira-se, dentre muitos, o seguinte precedente jurisprudencial:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTUITO DE PREQUESTIONAR PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INVIÁVEL A ANÁLISE DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS (CF, ART. 5o, XXXV, LIV E LV) EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL (CF, ARTS. 102, III, E 105, III). EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), sendo inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...) 4 - Os embargos de declaração , ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil. 5 - embargos de declaração rejeitados." (EDcl nos EDcl no AREsp no 297.064/RS, Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 20/08/2013, DJe 16/09/2013)

A via integrativa é efetivamente estreita e os embargos de declaração não se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, sendo a concessão de efeito infringente providência excepcional e cabível, apenas, quando corolário natural da própria regularização do vício que embalou a oposição daquele remédio processual.

Dessa maneira, impõe-se analisar os embargos declaratórios na conformidade dos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência. E assim passo a proceder.

In casu, conquanto a decisão embargada indique o fundamento suficiente da conclusão, para reconhecer a presença dos requisitos à outorga do benefício de prestação continuada, deixou de manifestar-se acerca do pleito de conversão do julgamento em diligência, formulado pelo Órgão Ministerial, com vistas à realização de nova perícia socioeconômica.

Passo, assim, ao exame, transcrevendo excerto do decisum, neste ponto:

"O estudo social dá conta que a parte autora reside com os genitores. Quanto a renda mensal familiar, a assistente social relatou provém do salário do pai, no valor de R$ 870,00.

No tocante à hipossuficiência a que alude o art. 20, § 3o da Lei no 8.743/92, faz-se necessário tecer algumas considerações sobre o tema, tendo em vista a recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Reclamação no 4374, julgada em 18/04/2013 e publicada em 30/04/2013, cujo teor é significativo para o julgamento dos processos em que se discute a concessão do benefício assistencial de prestação continuada.

Referida decisão declarou a inconstitucionalidade deste dispositivo legal, por entender que o critério nele previsto para apreciar a situação de miserabilidade dos idosos ou deficientes que visam à concessão do benefício assistencial mostra-se insuficiente e defasado.

Considero que, até que o Poder Legislativo estabeleça novos critérios para se aferir a situação de hipossuficiência econômica do requerente, é necessário ser avaliado todo o conjunto probatório coligido aos autos para a real comprovação da vulnerabilidade econômica do cidadão.

Vale salientar, que a Lei no 12.470/2011 passou a considerar como de "baixa renda" a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal cuja renda mensal seja até 2 (dois) salários mínimos.

Nesse mesmo sentido, as leis que criaram o Bolsa Família (Lei 10.836/04), o Programa Nacional de Acesso à Alimentação (Lei 10.689/03) e o Bolsa Escola (Lei 10.219/01) também estabeleceram parâmetros mais adequados ao conceito de renda familiar mínima do que o previsto no art.20, §3o da Lei no 8.742/93, que se referia a 1⁄4 do salário mínimo, dispositivo declarado inconstitucional.

Considerando o parâmetro de renda nos referidos programas sociais e que se pode considerar que a família média brasileira tem quatro membros, conclui-se que o parâmetro razoável de renda mínima per capita para a concessão de benefício assistencial (LOAS) deve ser fixado em 1⁄2 salário mínimo.

Saliente-se, ainda, que referida decisão da Suprema Corte também declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 34 da Lei no 10.741/2003, o que leva à reconsideração de meu anterior posicionamento no sentido de excluir do cômputo da renda familiar o benefício previdenciário de valor mínimo recebido por qualquer dos integrantes do respectivo núcleo, a exemplo do que ocorria com o de natureza assistencial.

Por fim, aplicando o atual entendimento em análise com o conjunto probatório coligido aos autos, tenho por demonstrada a situação de miserabilidade da requerente.

Dessa forma, restam atendidos os critérios para concessão do benefício em tela."

Como se vê, a decisão combatida deferiu o benefício buscado, tomando por base as informações colhidas pela Assistente Social, conforme laudo coligido ao doc. 104184631, págs. 83/86, confeccionado em 14/01/2015.

Conquanto não tenham sido descritas as condições de moradia, tampouco relacionadas as despesas mensais, a prova técnica produzida traz elementos suficientes à aquilatação da controvérsia posta em juízo, sendo desnecessária a realização de nova perícia social.

Deveras, segundo o laudo social, a autora reside no município de José Bonifácio/SP, com o companheiro, de 44 anos, e o filho deste, de 19 anos, idades correspondentes à data do estudo socioeconômico.

A demandante encontra-se interditada, conforme doc. 104184631, pág. 14, mas “não quer voltar a morar com sua mãe”, então, sua curadora.

A família mora em imóvel alugado. Quanto aos eletrodomésticos, há, apenas, televisor de 20”, geladeira e fogão. O casal não possui automóvel, telefone ou qualquer móvel ou outros eletrodomésticos que tenham valor economicamente apreciável.

A promovente tem uma filha, sob a guarda da avó. Até a data de cessação do benefício, em 30/11/2013, utilizava-o para auxiliar a mãe, “nas necessidades de sua filha”, e o restante, destinava à manutenção de suas necessidades básicas.

Os ganhos da família advinham dos rendimentos informais obtidos pelo companheiro, no valor de R$ 870,00, relato convergente ao detectado pelo Ministério Público Federal, em pesquisa efetuada junto ao CNIS, bem assim na CTPS deste. Vide doc. 104184631, págs. 130/134.

Considerado o núcleo de três pessoas, a renda familiar per capita totalizava R$ 290,00, inferior à metade do salário mínimo, em R$ 394,00. Tratava-se o salário, à época, de R$ 788,00.

Assim, divisa-se caracterizada conjuntura de miserabilidade, como indicado no sobredito paradigma do C. Supremo Tribunal Federal, exarado em repercussão geral, a autorizar o implante da benesse.

Haure-se, por fim, dos autos, que a autora titularizou o Benefício de Prestação Continuada desde 29/04/2002, cessado pelo motivo 65 (doc. 104184631, págs. 19 e 52).

De acordo com o Manual de Manutenção de Direitos, elaborado pela Divisão de Manutenção de Direitos do INSS, disponível em http://www.alexandretriches.com.br/wp-content/uploads/2017/11/PAP_Manual-de-manuten%C3%A7%C3%A3o-de-direitos-Volume-I.pdf, “o benefício é cessado no motivo 65 – ‘cessado por suspensão por mais de 6 meses - Motivo 65’ quando transcorrer entre a data da suspensão do benefício no motivo 37 ‘suspenso por falta de saque por mais de 60 dias’ e o processamento da maciça, mais de 180 dias”.

O motivo determinante da suspensão do beneplácito autoriza concluir, pois, pela persistência das condições que lhe deram origem.

Nesse cenário, a renovação do estudo social - proceder hostilizado no recurso em julgamento - não se revela decisiva à procedência do pleito e consequente restabelecimento da prestação reclamada.

Acrescente-se caber, ao magistrado, no uso de seu poder instrutório, avaliar a suficiência da prova para formular seu convencimento. Cite-se, a respeito, art. 130 do Código de Processo Civil de 1973 e art. 370, da atual lei processual.

No mais, impende observar que a decisão hostilizada, em sua parte dispositiva, fixou a data de 30/11/2013, como sendo a da cessação do benefício de auxílio-doença, padecendo, aí, de nítido equívoco, visto tratar-se de cessação de benefício de prestação continuada, conforme doc. 104184631, págs. 19 e 52.

Tratando-se, pois, de patente equívoco material, possível sua correção, neste instante procedimental, segundo se colhe dos seguintes precedentes, tirados de situações parelhas: STJ - REsp: 192396 RJ 1998/0077621-4, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 03/12/1998, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 15.03.1999 p. 138; STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 897091 MG 2006/0229339-7, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 10/11/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2009.

Em face do que se expôs, ACOLHO, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar a omissão apontada no decisum embargado, sem, contudo, atribuir-lhes efeito modificativo ao julgado, bem assim para corrigir erro material na decisão embargada, para esclarecer a data de 30/11/2013, como data de cessação do benefício de prestação continuada precedente, na forma delineada.

Oficie-se ao INSS, com cópia dos documentos necessários, para que sejam adotadas medidas para a imediata implantação do benefício, independentemente de trânsito em julgado, conforme requerido pela autoria.

É como voto.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ARTIGO 203, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, E LEI No 8.742/1993.

- Nos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência, os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.

- Omissão no aresto embargado, que, ao reconhecer a presença dos requisitos à outorga do benefício de prestação continuada, deixou de pronunciar-se acerca do pleito de conversão do julgamento em diligência, formulado pelo Órgão Ministerial, com vistas à realização de nova perícia socioeconômica.

- In casu, conquanto não tenham sido descritas as condições de moradia, tampouco relacionadas as despesas mensais, a prova técnica produzida traz elementos suficientes à aquilatação da controvérsia trazida a juízo, sendo desnecessária a realização de nova perícia.

- Erro material corrigido, para esclarecer a data de 30/11/2013, como data de cessação da benesse assistencial precedente, e não do benefício de auxílio-doença.

- Embargos de declaração acolhidos em parte, para sanar a omissão no decisum embargado, sem, contudo, atribuir efeito modificativo ao julgado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu acolher, em parte, os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal, para sanar a omissão apontada no decisum embargado, sem, contudo, atribuir-lhes efeito modificativo ao julgado, bem assim corrigir erro material na decisão embargada, para esclarecer a data de 30/11/2013, como data de cessação do benefício de prestação continuada precedente, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.